Tribunal: TJSP
Processo: 2105412-75.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Compra e venda de bens móveis. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença. É legítima a pretensão do exequente de que sejam expedidos ofícios às empresas Uber do Brasil Tecnologia Ltda. e 99 Tecnologia Ltda. para localização e constrição de créditos pertencentes ao executado, uma vez que a execução tramita há quase 9 (nove) anos sem localização de patrimônio do devedor, havendo fortes

Ementa:
Compra e venda de bens móveis. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença. É legítima a pretensão do exequente de que sejam expedidos ofícios às empresas Uber do Brasil Tecnologia Ltda. e 99 Tecnologia Ltda. para localização e constrição de créditos pertencentes ao executado, uma vez que a execução tramita há quase 9 (nove) anos sem localização de patrimônio do devedor, havendo fortes indícios de percepção de rendimentos pelo executado como motorista de aplicativo. Decisão agravada reformada.
Recurso provido.